Tribunal: STJ
Processo: 5042282-95.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179763 - RJ (2024/0410661-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: DENNIS BARIANI KOCH - RS045602
CARLOS EDUARDO GARRASTAZU AYUB - RS075071
LUCAS VALENTE PALMQUIST - RS117480
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES À TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO E INCRA. LIMITAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA
PELO COLEGIADO
COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
A QUO
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução da controvérsia atinente à
inaplicabilidade do teto de 20 salários-mínimos na formação das bases de cálculo das
contribuições sociais destinadas ao salário-educação e ao INCRA. Incidência das
Súmulas n. 283 e 284 /STF.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47583730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2025 17:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 854de639-4828-476a-8e77-4e649b247bbc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179763 - RJ (2024/0410661-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: DENNIS BARIANI KOCH - RS045602
CARLOS EDUARDO GARRASTAZU AYUB - RS075071
LUCAS VALENTE PALMQUIST - RS117480
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES À TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO E INCRA. LIMITAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA
PELO COLEGIADO
COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
A QUO
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução da controvérsia atinente à
inaplicabilidade do teto de 20 salários-mínimos na formação das bases de cálculo das
contribuições sociais destinadas ao salário-educação e ao INCRA. Incidência das
Súmulas n. 283 e 284 /STF.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela SUNPLUS SISTEMAS DE
, contra a decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do
SERVIÇOS LTDA
Recurso Especial.
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) o recurso especial merece ser conhecido e provido, pois inaplicáveis ao
caso os óbices das Súmulas 283 e 284/STF (fls. 435/436e);
(ii) a decisão impugnada merece reforma, haja vista que o recurso especial
manejado pela Agravante impugnou de forma clara e específica os fundamentos do
acórdão recorrido (fls. 437/438e);
(iii) a limitação das contribuições referidas pelo art. 4o da Lei no 6.950/81 foi
amplamente debatida no âmbito do recurso de apelação e expressamente pontuada no
recurso especial (fls. 438/439e);
Documento eletrônico VDA47059181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: 1d9de8a3-2e84-4342-a081-e80109b80002

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu in albis o prazo para impugnação (certidão de fl. 444e).
VOTO
A agravante sustenta que a decisão impugnada merece reforma, haja vista
que o recurso especial impugnou de forma clara e específica os fundamentos do
acórdão recorrido.
O tribunal
compreendeu pela inaplicabilidade à base de cálculo
a quo
da contribuição social destinada ao salário-educação e da contribuição devida ao
INCRA o teto de 20 salários-mínimos, nos seguintes termos (fls. 313/314e):

Especificamente quanto à contribuição social destinada ao SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, ela está prevista no artigo 212, §5o, da Constituição da
República de 1988, e tem sua regulamentação dada pela Lei no 9.424/1996,
que dispõe em seu art. 15:
Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição
Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em
regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por
cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Veja-se, assim que, por possuir regras próprias e alíquota expressa,
regulada por lei especial, já seria inaplicável à base de cálculo o teto de 20
salários-mínimos, não existindo maiores dúvidas.
Quanto à contribuição devida ao INCRA, a discussão acerca da limitação
de 20 salários-mínimos também não a abarcaria, considerando ser espécie
de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, assim como a
contribuição ao SEBRAE, exemplo utilizado pela Ministra Relatora para
indicar o afastamento da limitação a outras contribuições parafiscais.

Entretanto, a parte recorrente não impugnou o fundamento do acórdão
recorrido, alegando, tão somente, que "a superveniência do Decreto 2.318/1986, que,
em seu art. 3o, alterou esse limite da base contributiva apenas para a Previdência
Social, restando mantido em relação às contribuições parafiscais. 19. Ou seja, no que
diz respeito às demais contribuições com função parafiscal, ficou mantido o limite
estabelecido pelo artigo 4o, da Lei no 6.950/1981, e seu parágrafo, já que o Decreto-Lei
2.318/1986 dispunha apenas sobre fontes de custeio da Previdência Social, não
havendo como estender a supressão daquele limite também para a base a ser utilizada
para o cálculo da contribuição ao INCRA e ao salário-educação" (fl. 371e).
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se
encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem,
respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA47059181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: 1d9de8a3-2e84-4342-a081-e80109b80002

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTADO. CHAMAMENTO DA
UNIÃO AO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES DOS EMBARGOS
DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE RESP
ADMITIDO
COMO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DESCABIMENTO. TEMA ESPECÍFICO.
(...)
3. A alegação de omissão do acórdão embargado por ter a ora embargante
impugnando os fundamentos da decisão do Tribunal a quo atrai a
incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que não
houve menção na decisão monocrática nem no acórdão em agravo
regimental sobre tal ponto, de modo que restam dissociadas as razões dos
embargos de declaração com relação ao constante nos autos.
4. Quanto à suspensão do recurso especial, tendo em vista a admissão do
REsp n. 1.144.382/AL como representativo de controvérsia, tem-se que
este recurso trata da solidariedade passiva da União, dos Estados e dos
Municípios tão somente, e não, como no caso em exame, sobre eventual
chamamento ao processo de um dos entes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1.309.607/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
16/08/2012
22/08/2012
).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONCURSO
DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Na leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local não
olvidou o fato de possivelmente existir concurso de preferência. Apenas foi
consignado que a competência para análise de tal instituto seria do Juízo
da Execução. Logo, não merece respaldo a tese da agravante de que foi
"inobservada a existência de concursus fiscalis entre a Fazenda Nacional e
Fazenda Estadual" (fl. 861, e-STJ). Nesse sentido, verifica-se que as razões
recursais mostram-se dissociadas da motivação perfilhada no acórdão
recorrido e que não houve impugnação de fundamento autônomo do aresto
impugnado. Incidem, portanto, os óbices das súmulas 283 e 284/STF.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 254.814/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
, destaque
05/02/2013
15/02/2013
meu).

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47059181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: 1d9de8a3-2e84-4342-a081-e80109b80002

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.179.763 / RJ
Número Registro: 2024/0410661-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50422829520204025101
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: DENNIS BARIANI KOCH - RS045602
CARLOS EDUARDO GARRASTAZU AYUB - RS075071
LUCAS VALENTE PALMQUIST - RS117480
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : DENNIS BARIANI KOCH - RS045602
CARLOS EDUARDO GARRASTAZU AYUB - RS075071
LUCAS VALENTE PALMQUIST - RS117480
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47577997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: 62197267-c670-48b9-8918-600e11a589b0

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: 62197267-c670-48b9-8918-600e11a589b0